Tribunal: CARF
Processo: 10935.720298/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720298/2016-56
RESOLUÇÃO
3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAIDUT BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Votou pelas conclusões o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Apresentou
declaração de voto o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Marcio José Pinto Ribeiro
(substituto integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-39.150, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o lançamento de ofício.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
2
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/08/2015 a 31/08/2015
CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO
EM
MULTA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
Aplica-se a multa prevista no art. no artigo 23 do Decreto-Lei n.o 1.455/76, com a
redação dada pelo artigo 59 da lei no 10.637/2002, quando em operações de
comércio exterior o real encomendante de mercadorias importadas utiliza os
serviços de interposta pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se dos controles
aduaneiros e tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração às fls. 193/197, acompanhado do
Relatório Fiscal às fls. 200/250, lavrado para exigência da multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas
mediante ocultação do sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o
do Decreto-Lei n° 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/02 e
pela Lei n° 12.350/2010, regulamentada pelo art. 689, XXII, do Decreto no
6.759/09, de 05/02/2009, no valor de R$ 370.751,62.
Mediante a abertura de procedimento especial de fiscalização nos termos da
Instrução Normativa SRF no 228/02, de 21/01/2002, foram investigadas três
Declarações de Importações (DI) constando a interessada como importador e
adquirente das mercadorias: (DI) n° 15/1448063-0, no 15/1515641-0 e no
15/1544502-1, com valores aduaneiros declarados respectivamente de
R$56.766,38, R$77.783,18 e R$236.202,06. Totalizando o valor aduaneiro de
R$370.751,62.
Segundo a fiscalização a própria existência formal da empresa tinha como único
objetivo ocultar os reais interessados, importando como próprias mercadorias
cujo suporte financeiro para a operação adveio de outra empresa, omitindo o
beneficiário da importação ao não apresentá-lo na forma da lei.
Tendo em vista que tal conduta ensejaria a aplicação da pena de perdimento às
mercadorias objeto dos despachos aduaneiros e que houve a entrega para
consumo das mesmas, aplicou-se a multa equivalente ao valor aduaneiro.
Relata a fiscalização que em 25/06/2015 a interessada protocolou pedido de
habilitação no Siscomex, tendo sido deferida a habilitação na submodalidade
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
3
limitada (importações de até US$150.000,00 para cada período consecutivo de 6
meses).
Em
14/09/2015,
novamente
protocolou,
mediante
o
processo
no
10935.722843/2015-68, pedido de revisão da estimativa da habilitação para
operar no Siscomex, já que pretendia importar valores que superassem
US$150.000,00 num período consecutivo de 6 meses, o qual é indeferido.
Em 22/10/2015 formula pedido de revisão do indeferimento anterior, que
também é
Sob investigação amparada pelo procedimento especial de fiscalização nos termos
da Instrução Normativa SRF no 228/02, de 21/10/2002, a interessada é intimada
pelo Termo no 003/2016 para apresentar:

a contabilidade da empresa;

os extratos bancários relativos à movimentação financeira de todas as contas-
correntes, com anotações referentes às operações no comércio exterior;

os extratos bancários relativos à movimentação financeira promovida Aurum
Atividade Financeira Ltda que possibilitaram o desembaraço das Declarações de
Importação n° 15/1448063-0, 15/1515641-0 e 15/1544502-1;

cópia de eventuais contratos de prestação de serviços celebrados entre a Daidut
Brasil Importação e Exportação de Materiais Elétricos Ltda e a Aurum Atividade
Financeira Ltda;

tratativas comerciais promovidas entre a Daidut Brasil Importação e Exportação
de Materiais Elétricos Ltda e a(s) sua(s) fornecedora(s) em território estrangeiro,
bem como de seu(s) cliente(s) em território nacional;

comprovação e explicação de como foram pagas as importações registradas nas
Declarações de Importação supracitadas;

explicar como se dá a logística de aquisição, estocagem e distribuição das
mercadorias importadas, fornecendo cópia de eventuais contratos de transporte
utilizados pela empresa na aquisição das mercadorias importadas, considerando
que foram 24 pallets adquiridos num período de duas semanas.
A fiscalização destaca que teve de proceder intimação eletrônica por via de
correio eletrônico, pois que o aviso de recebimento da correspondência postal
emitida no endereço do domicílio tributário junto à Receita Federal havia
retornado com a informação de que o destinatário tinha se mudado.
Posteriormente, o representante da empresa comparece na pessoa do Sr. Luiz
Motoki, que se identificou como diretor financeiro da Daisa Indústria Metalúrgica
Ltda – CNPJ 45.581.238/0001-96.
No ensejo da entrega da resposta à intimação o representante da empresa
explicou que efetua exportações de insumos para a Itidai Compania Paraguaya
S/A, sediada no Paraguai, e após seu beneficiamento as exporta para o Brasil,
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
4
sendo adquiridas pela Daidut Brasil Importação e Exportação de Materiais
Elétricos Ltda que as comercializa para a Daisa Indústria Metalúrgica Ltda.
O objetivo, segundo Luiz Motoki, seria aproveitar os menores custos de produção
que o país vizinho oferece e o ICMS diferenciado que o Estado do Paraná
proporciona às empresas importadoras que se instalem nos seus domínios.
Quanto à contabilidade do ano de 2015, pede dilação de prazo para apresentação
da contabilidade em formato digital (SPED), terminando por entregar somente o
Livro Diário, sem registro na Junta Comercial.
Também apresentou os extratos bancários que comprovam a transferência de
numerários necessários ao desembaraço das importações, cuja origem financeira
fora promovida pela empresa Aurum Atividade Financeira Ltda.
Entregou cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Ativos
Financeiros e Outras Avenças, celebrado entre Daidut Brasil Importação e
Exportação de Materiais Elétricos Ltda e a Aurum Atividade Financeira Ltda.
Informou que as tratativas dos negócios foram realizadas pessoalmente junto ao
fornecedor no Paraguai, e que os pagamentos ao exportador iniciar-se-iam em
fevereiro de 2016 por ter sido compras a prazo.
Complementou que a logística compreendia em importar as mercadorias do
Paraguai e trazê-las até Cascavel/PR, sede da empresa, para encaminhá-las a seus
clientes.
A fiscalização faz uma análise a fim de averiguar a caracterização de grupo
econômico, ressaltando a distinção entre o grupo econômico de direito e o grupo
econômico de fato.
Registra que, como havia antecipado o Sr. Luiz Motoki, o real adquirente destas
operações de importação foi a Daisa Indústria Metalúrgica Ltda, a qual teve
interesse em proporcionar o devido suporte financeiro da importação. E que não
existe razão lógica para a Aurum Atividade Financeira investir numa empresa, no
caso a Daidut Brasil Importação e Exportação de Materiais Elétricos Ltda, que
vende mercadorias praticamente pelo preço de aquisição, sem obter lucro, e tudo
para um único cliente.
Entendeu a fiscalização que ao informar a origem dos recursos financeiros para
operar no comércio exterior como sendo de uma terceira empresa (no caso a
Aurum Atividade Financeira Ltda), incorreu em interposição fraudulenta na
modalidade comprovada, pois que buscou comprovar a origem dos recursos,
contudo ocultando o real adquirente.
Em averiguação do Livro Diário, a fiscalização verificou conter lançamentos que
entendeu estarem revestidos de fraude, em desacordo com a Resolução CFC n°
1.207/2009, que dispõe:
As distorções nas demonstrações contábeis podem originar-se de fraude ou erro. O
fator distintivo entre fraude e erro está no fato de ser intencional ou não
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
5
intencional a ação subjacente que resulta em distorção nas demonstrações
contábeis.
Explica que a natureza da conta contábil “Capital social a integralizar” é devedora,
e indica o quanto os sócios ainda empregarão (integralizarão) na constituição de
determinada empresa para que ela possa desempenhar seu objeto social.
Porém, em vez de lançar uma despesa tendo como contrapartida uma conta de
natureza credora, tal como "Despesas a pagar", por exemplo, o contribuinte
lançava a contrapartida na conta "Capital social a integralizar". Tal artifício acaba
por ocultar a real origem de dinheiro empregada na liquidação das despesas
habituais da Daidut Brasil. As contas "Caixa" e "Bancos" não foram usadas para o
pagamento de despesas como aluguel (que superava R$10 mil mensais),
honorários pela prestação de serviços contábeis, pagamentos de impostos, taxas,
energia elétrica etc. Para tanto o contribuinte se valeu da conta "Capital social a
integralizar".
Destaca ainda que a assinatura de Luiz Motoki como Diretor de Controladoria no
Balanço Patrimonial e na DRE da Daidut Brasil, não condiz com a relação de
trabalhadores da Daidut Brasil, tendo a mesma pessoa se apresentada como
Diretor Financeiro da Daisa Indústria Metalúrgica Ltda - CNPJ 45.581.238/0001-96.
Também faz menção de que o sobrenome “Daikuara” aparece na relação de
sócios das empresas: Daisa Indústria Metalúrgica Ltda, Daidut Brasil Importação e
Exportação de Materiais Elétricos Ltda, Tassei Projetos e Participações Eireli.
Tendo esta última empresa uma participação de 50% na Aurum atividade
Financeira Ltda, que por sua vez é também administrada pela sócia Cidilea
Mayumi Daikuhara Santos, outro possível membro da família.
Quanto aos pedidos de venda verificou que foram feitos no mesmo dia em que se
emitiu a Nota Fiscal de Saída.
Nos dias 18/08/2015 e 02/09/2015 houve entrada das mercadorias oriundas da
Itidai Compania Paraguaya SA no valor total de R$ 465.215,26 e saída de notas
fiscais das mesmas mercadorias para a empresa Daisa Industria Metalúrgica Ltda
no valor de R$ 479.863,13. Onde se constata um lucro bruto com tais operações
no valor de R$ 14.647,87, sem incluir os impostos a pagar e nem as despesas
operacionais. Levando a duvidar que as tratativas comerciais tenham ocorrido de
fato pessoalmente, e mesmo assim foram capazes de promover entradas e saídas
na empresa nos mesmos dias.
Destaca que ao importar como próprias mercadorias desembaraçadas com
recursos de terceiros, sem prévia vinculação entre o importador e o real
adquirente, tal como determina o artigo 80 da Medida Provisória no 2.159-35/01
e a IN SRF no 225/02, e tendo registrado nas Declarações de Importações a
modalidade de importação própria, a interessada incorreu na infração de
interposição fraudulenta na modalidade comprovada da origem de recursos,
tendo como solidários, com base artigo 95, inciso I, do Decreto-lei no 37/66: a
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
6
interessada, a empresa Aurum Atividades Financeiras e Daisa Indústria
Metalúrgica Ltda.
Também responsabiliza pessoalmente os administradores e pessoas físicas abaixo,
com base no artigo 135, inciso III, do CTN:

TATIANA TIYOMI DAIKUARA BARIANI - CPF 291.329.20890, sócia-administradora
da Daidut Brasil Importação e Exportação de Materiais Elétricos Ltda - CNPJ
21.895.778/0001-86 e da Tassei Projetos e Participações EIRELI - CNPJ
19.296.053/0001-20;

CIDILEA
MAYUMI
DAIKUHARA
SANTOS
-
CPF
272.097.708-01,
sócia-
administradora da Aurum Atividade Financeira Ltda - CNPJ 19.375.802/0001-04;

HÉLIO ITUO DAIKUARA - CPF 203.753.018-87, sócio-administrador da Daisa
Indústria Metalúrgica Ltda - CNPJ 45.581.238/0001-96; e

SAYOKO DAIKUARA - CPF 254.856.528-91, sócio-administrador da Daisa Indústria
Metalúrgica Ltda - CNPJ 45.581.238/0001-96.
Por todo exposto conclui o Fisco que houve fraude contábil, administração de
"fachada", recursos de terceiros para operar no comércio exterior etc, e que a
Daidut Brasil Importação e Exportação de Materiais Elétricos Ltda não dispõe de
capacidade operacional para a realização de seu objeto, devendo por fim ser
baixada de ofício, por inexistência de fato, sob o amparo do art. 27, II, "a", da
Instrução Normativa RFB n° 1.470/14.
Intimada regularmente a interessada e os responsáveis solidários conforme
despacho de encaminhamento à folha 507, apresentou impugnação tempestiva às
folhas 286 a 336.
A interessada relata que após ter sido intimada pela fiscalização e apresentar os
documentos solicitados, o contrato de mútuo celebrado junto a Aurum Atividades
Financeira Ltda fez a autoridade fiscal entender que houvesse uma possível
fraude, onde se estaria praticando uma importação por conta e ordem de
terceiros.
Juntamente à negativa da condição ilimitada do status de valor a importar no
sistema RADAR, pleiteado à Receita Federal, iniciou procedimento de fiscalização
na empresa impugnante a fim de verificar a origem dos valores e investimentos
mantidos na impugnante.
Entende que nada fora comprovado, pois que existe contrato válido de mútuo
entre empresa do mesmo grupo de fato, conforme se permite na legislação da
CLT e Lei das Sociedades Anônimas.
Sendo assim, não há prova de fraude, uma vez que a origem dos recursos
financeiros foi comprovada pela existência do contrato de mútuo.
Quanto à conclusão da fiscalização da modalidade equivocada de importação da
impugnante, ficou comprovado na consulta feita pelo fiscal no SISCOMEX, onde se
conclui que a caracterização da operação é de importação própria com a
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
7
finalidade de revenda, não sendo admissível alegar que atua por conta e ordem
ou por encomenda, muito menos como tradings.
A fiscalização apontou que houve ocultação do sujeito passivo por não constar
vinculação prévia entre o importador e o real adquirente. Esclarece que a
empresa Aurum Atividade Financeira Ltda, que pertence ao mesmo grupo
econômico de fato, é responsável por financiar a operação e não é a real
adquirente, já que não tem por objeto social a revenda de produtos ou mesmo
importação ou exportação. São atividades que se complementam dentro de uma
organização empresarial.
É certo afirmar que a formação de grupo de fato de empresas familiares não é
vedada por lei, bem como é uma prática comum entre as empresas que buscam
viabilizar negócios a fim de manter competitividade no mercado, portanto não há
qualquer ilicitude em uma destas atuar como administradora financeira.
Na narrativa contesta a possibilidade da impugnante realizar tratativas comerciais
com o fornecedor e clientes pessoalmente em razão do avanço tecnológico,
acrescenta que o real adquirente das operações de importação é a Daisa Indústria
Metalúrgica Ltda., não mais a Aurum Atividade Financeira Ltda. como havia
apontado de início no relatório. São várias as contradições e argumentações do
relatório fiscal, onde não aponta a suposta destinatária real da mercadoria e
fundamenta situações como crime de lavagem de dinheiro ou fraude sem ter
aplicação ao caso concreto, ou seja, sem tratar da impugnante especificamente,
mas sim de forma genérica e abstrata.
Acrescenta que o avanço tecnológico não impede as negociações realizadas
pessoalmente, por outro lado agiliza e viabiliza a concretização do pedido de
venda e a emissão de nota fiscal de saída em tempo real.
Igualmente, o fato da impugnante apresentar uma margem de lucro baixa não
demonstra que não possa apresentar crescimento. Deve-se lembrar que ainda
não é ilegal ter lucros baixos ou mesmo prejuízos no nosso país. Se a lógica da
autoridade fiscal se aplicasse este ano de 2016 com certeza metade das empresas
do Brasil deveriam fechar.
A informação de que o livro diário contém lançamentos fraudulentos é mera
conjectura fiscal, porque o balanço será apresentado em maio de 2016 com as
devidas notas explicativas, que será juntado aos autos após publicação no
momento em que essa prova puder ser produzida por completo.
Também o dano ao erário considerado pela fiscalização não ocorreu na espécie, já
que todos os tributos da operação foram pagos, as mercadorias importadas foram
compradas em 14/08/2015 e 31/08/2015 para pagamento a prazo, o qual teve
início em janeiro de 2016.
Quanto à formação do grupo econômico e a possibilidade de realização de
negócios entre empresas do grupo afirma que cada empresa tem a sua expertise
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
8
e o seu objeto social, portanto atendem plenamente as legislações vigentes, e
destaca o artigo 265 da lei das Sociedades Anônimas que assim dispõe:
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
A comprovação dos fatos alegados pela impugnante também se dá pelos pedidos
de vendas e notas fiscais emitidos pela impugnante para a cliente Daisa Indústria
Metalúrgica Ltda., nas Cartas de Porte Internacional para transporte emitidas pela
fornecedora Itidai Compania Paraguaya S.A., sendo também emitidas por esta as
notas fiscais.
Alega incongruência nas afirmações da fiscalização, pois infere que a real
adquirente é a financeira Aurum Atividades Financeira Ltda., e posteriormente
afirma ser a empresa Daisa Indústria Metalúrgica Ltda, mas em um terceiro
momento aduz que a impugnante efetuou "cessão do nome" ao importar como
próprias mercadorias adquiridas com suporte financeiro de empresa diversa,
neste caso a empresa Aurum Atividade Financeira Ltda.
Verifica-se assim que no auto de infração o Fisco aduz fatos sem apresentar
provas, o relatório é composto apenas por presunção e entendimento pessoal da
autoridade fiscal com grave ausência de motivo e motivação.
Quanto à solidariedade entre as empresas do grupo econômico aduz que as
empresas não devem ser responsabilizadas apenas por fazerem parte do mesmo
grupo econômico, além do mais possuem ramos distintos de atividades, e não
concorrem os objetos sociais, nem se beneficiam disso de forma ilícita, razão pela
qual é inadmissível a imputação de responsabilidade solidária sobre fato gerador
que não deram causa, uma vez ser necessário a existência de interesse comum
enunciado no artigo 124 do CTN.
No que se refere à responsabilização dos administradores entende que só se
aplica nos casos em que eles agem com excesso de poder ou infração a lei,
contrato social ou estatutos, caso que não se verifica tais hipóteses nas inferições
realizadas pela autoridade fiscal.
Afirma ter recolhidos todos os tributos e não haver qualquer prejuízo aos cofres
públicos. Argúi também a falta de razoabilidade, ausência de dano ao Erário e o
efeito confiscatório da multa aplicada.
Pede a total improcedência do auto de infração que deu origem ao presente
processo.
Subsidiariamente pede que na hipótese de se manter a aplicação de multa, deve
ser aplicada a redução da multa para 20% da operação reconhecida a inexistência
de infração ao Decreto-Lei n° 1.455/76 e art. 689, XXII, do decreto N° 6.759/09, já
que a multa moratória de 100% das operações é considerada confiscatória
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
9
conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n° 582.461/SP.
Conforme Despacho de fls. 780-781, os autuados foram intimados e apresentaram
Recursos Voluntários nas seguintes datas:

Em peças recursais, os Recorrentes apresentaram os mesmos argumentos das
impugnações, pedindo pela reforma do acórdão recorrido e improcedência do auto de infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Da natureza da infração objeto deste litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre exigência da multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante ocultação do
sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei n° 1.455/76,
regulamentada pelo art. 689, XXII, do Decreto no 6.759/09, de 05/02/2009.
Conclui a fiscalização que houve ocultação da real adquirente Daisa Indústria
Metalúrgica Ltda.
Conforme consta na decisão recorrida, a ação fiscal empreendida chegou à
conclusão de que, com o fim de dar aparência de operações regulares, foram empregados
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
10
diversos artifícios simulatórios com o objetivo de manter oculto grupo empresarial de fato, sendo
assim incluídas como solidárias da infração apurada a Aurum Atividade Financeira Ltda e Daisa
Indústria Metalúrgica Ltda.
Assim dispõe a legislação utilizada como fundamento para o lançamento de ofício:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
11
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
12
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro.
Em suma, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira da multa aplicada no
lançamento de ofício objeto do presente litígio.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
13
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de fls. 780-781, que encaminhou os recursos
para este Tribunal Administrativo, foi proferido em 30/03/2017.
Após, em 21/05/2018 foi proferido o Despacho de fls. 787 nos seguintes termos:

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
14
Por sua vez, o último Despacho de Encaminhamento que consta nestes autos foi
proferido no dia 22/12/2021 (fls. 788), conforme abaixo:

Em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF, consta que
somente em 26/03/2025 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio.
Vejamos:

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
15
Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na
forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei
9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos lançamentos de ofício objeto
do presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
16
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
17
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
18
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de oito anos (desde o dia 01/04/2017), o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da
Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (reais interessados) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, nos
termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de
aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das
mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
19
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa
penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.141 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720298/2016-56
20
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 809
DF CARF MF
Original